Tribunal: STF
Processo: HC 229321
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delito previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal (o paciente juntamente com o corréu transportavam 500 quilos de cocaína).



     Alega-se, em síntese, suposto constrangimento ilegal em decorrência da decretação da prisão preventiva, aduzindo-se questões relativas a supostas irregularidades do flagrante, bem como a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.



    Diz-se, ainda, que foi revogada a prisão preventiva de corréu, sendo caso de extensão ao paciente, assim como serem suficientes cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas a partir da busca realizada em desfavor do paciente, com a consequente anulação do flagrante bem como de todos atos subsequentes, concedendo-se a ordem para fins de revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a expedição do alvará de soltura em seu favor, bem como para determinar o trancamento da ação penal (Processo no 1512155- 53.2023.8.26.0028). Superada essa tese, o que não espera o impetrante, requer seja reconhecida a ausência de fundamentação do decreto prisional para fins de concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão e expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Requer, sucessivamente, a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do Corréu ODAIR JOSÉ DOS SANTOS DA CRUZ, em favor do paciente, MARCOS FABRICIO PEREIRA DA SILVA, com a consequente revogação do decreto prisional e expedição do competente alvará de soltura em seu favor. Na remota hipótese de não se atender às súplicas anteriores, que seja a ordem concedida, em menor extensão, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, expedindo-se, de igual modo, o competente alvará de soltura, confirmando-se, numa ou noutra hipótese, a liminar, que certamente será deferida.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente